Tribunal: STF
Processo: Rcl 93573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Othoniel Lucio da Silva Pereira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0747734-91.2024.8.07.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 7.692, Rel. Min. FLÁVIO DINO.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A controvérsia tem origem em demanda previdenciária ajuizada pelo Reclamante em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se busca o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade de natureza acidentária.
 Após regular tramitação, com produção de prova pericial, a controvérsia foi submetida à instância recursal, ocasião em que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no exercício do juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial interposto pela parte, com fundamento na sistemática dos recursos repetitivos. 
Diante dessa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
 Em 08 de abril de 2026, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência, proferiu decisão monocrática pela qual não conheceu do referido agravo, sob o fundamento de inadequação da via eleita, afastando a fungibilidade recursal e afirmando a inexistência de interrupção de prazo para outros recursos.
 Na mesma decisão, determinou-se expressamente a certificação imediata do trânsito em julgado e a remessa dos autos à origem. 
Em cumprimento a esse comando, já no dia 09 de abril de 2026, foi certificado o trânsito em julgado, com o consequente arquivamento dos autos, sem que fosse oportunizado prazo para interposição de qualquer recurso." 

Ao final, no mérito, requer ”julgamento de procedência para cassar o ato reclamado e determinar o restabelecimento da via recursal cabível”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O pedido é manifestamente incabível. 
Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é possível aferir que o processo originário transitou em julgado em 09/04/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 17/04/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente